Tribunal: TJMT
Processo: 1034666-69.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034666-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM - CPF: 609.696.876-72 (ADVOGADO), CRISTIANO AUGUSTO GANZ VIOTTI DE AZEVEDO - CPF: 599.202.706-87 (ADVOGADO), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – ACORDO INDIVIDUAL COM CONSUMIDOR QUE NÃO AFASTA O CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA MULTA – ART. 57 DO CDC – CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por CLARO S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos de nulidade do Processo Administrativo n. 0115-017.424-5, instaurado pelo PROCON/MT, que culminou na aplicação de multa no valor originário de R$ 97.500,00, posteriormente inscrita em dívida ativa, em razão de infração às normas consumeristas decorrente de reclamação individual de consumidora. A autora sustenta nulidade material da decisão administrativa e desproporcionalidade da penalidade, requerendo a anulação ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que aplicou a multa observou o devido processo legal, com adequada motivação e respeito ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se o valor da multa fixado pelo PROCON revela desproporcionalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte autora demonstrar vício capaz de ensejar sua invalidação.

4.

O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedada a substituição do juízo discricionário da Administração, salvo hipótese de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.

5.

O processo administrativo foi regularmente instaurado, assegurou contraditório e ampla defesa à empresa autuada e culminou em decisão devidamente fundamentada quanto à caracterização da infração e à imposição da penalidade.

6.

A celebração de acordo individual ou a tentativa de restituição do valor reclamado não impede a aplicação de sanção administrativa, pois a multa possui natureza preventiva, repressiva e pedagógica, voltada à tutela coletiva das relações de consumo.

7.

A aplicação de princípios do direito penal ao processo administrativo sancionador não autoriza a transposição automática de causas extintivas de punibilidade, dada a natureza jurídica distinta da sanção administrativa.

8.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece critérios objetivos para a fixação da multa, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, cabendo revisão judicial apenas diante de excesso manifesto.

9.

Não demonstrada desproporcionalidade evidente entre a penalidade aplicada e os critérios legais de dosimetria, impõe-se a manutenção do valor fixado, não sendo parâmetro adequado a mera comparação entre o valor da multa e o montante individual discutido na reclamação.

10.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle judicial de multa aplicada pelo PROCON limita-se à verificação de legalidade, sendo inviável a revisão do mérito administrativo na ausência de ilegalidade manifesta.

2.

A celebração de acordo individual ou a restituição de valores ao consumidor não afasta a aplicação de sanção administrativa, que possui natureza preventiva e pedagógica.

3.

A revisão judicial do valor da multa administrativa somente é cabível quando demonstrada desproporcionalidade flagrante em relação aos critérios do art. 57 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37; Lei nº 8.078/90, art. 57; Lei nº 9.784/99, arts. 2º, 50 e 53; CPC, art. 85, §§2º e 11; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17/09/2025; TJMT, N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02/12/2025; TJMT, N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLARO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1034666-69.2021.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a autora propôs a demanda visando à anulação do Processo Administrativo n. 0115-017.424-5, instaurado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MT, que culminou na aplicação de multa administrativa no valor originário de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), posteriormente inscrita em dívida ativa por meio da Certidão de Dívida Ativa n. 2021154256. A penalidade decorreu de reclamação formulada pela consumidora Marize Figueiredo Prado, que alegou falha na prestação de serviço e postulou a restituição de valores pagos indevidamente, no montante de R$ 117,60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos). (Id. 337052855).

Na petição inicial, a empresa sustentou, em síntese, que celebrou acordo com a consumidora, comprometendo-se à devolução do valor reclamado, o qual teria sido disponibilizado mediante ordem de pagamento em instituição bancária, permanecendo à disposição para saque. Aduziu que, embora cientificada, a consumidora não efetuou a retirada do numerário no prazo estabelecido, o que teria ensejado a devolução da quantia à empresa, não havendo, portanto, descumprimento do acordo ou dano ao consumidor. Alegou inexistência de motivação adequada na decisão administrativa, afirmando que o PROCON deixou de considerar o cumprimento da obrigação assumida e aplicou penalidade desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, ao final, a nulidade das decisões administrativas e da multa aplicada ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade para patamar condizente com a gravidade da conduta. Pleiteou, ainda, tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito, a qual foi deferida mediante apresentação de seguro garantia. (Id. 337052871).

Em contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO, defende a legalidade e regularidade do processo administrativo, no qual teriam sido observados o contraditório e a ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão que aplicou a multa. Sustentou que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à autora comprovar eventual ilegalidade, o que não teria ocorrido. Argumentou que a celebração de acordo ou a tentativa de restituição do valor não impede a aplicação de sanção administrativa quando caracterizada infração às normas consumeristas, e que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da penalidade. Requereu a improcedência da ação e a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios. (Id. 337052871).

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando as alegações de nulidade material do processo administrativo, afirmando que a decisão administrativa não teria enfrentado adequadamente os fatos e provas constantes dos autos, além de sustentar a aplicação de princípios do direito penal ao processo administrativo sancionador, especialmente no tocante à presunção de inocência e ao ônus da prova. (Id. 337052877).

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o processo administrativo tramitou de forma regular, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e que a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo em caso de ilegalidade flagrante, o que não se verificou. O magistrado consignou que a multa foi aplicada com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando os critérios legais pertinentes, não havendo demonstração de desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial. Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. (Id. 337052883).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, no qual reitera as teses enfrentadas na peça inaugural da ação, dentre elas a nulidade material da decisão administrativa e, desproporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada especialmente diante do reduzido valor envolvido na reclamação originária. Requer, assim, a reforma da sentença para declarar a nulidade da multa ou, subsidiariamente, a sua redução. (Id. 337052892).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando a legalidade do processo administrativo, a presunção de legitimidade do ato sancionador e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à Administração na análise do mérito administrativo, ausente demonstração de ilegalidade. (Id. 337052898).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado. (Id. 337052894).

A douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público ou social qualificado que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLARO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo, mantendo hígida a multa aplicada pelo PROCON/MT no âmbito do Processo Administrativo n. 0115-017.424-5, posteriormente inscrita em dívida ativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a insurgência não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à empresa apelante, bem como à análise da alegada nulidade do processo administrativo e da suposta desproporcionalidade da penalidade imposta.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício apto a ensejar sua invalidação.

A atuação jurisdicional, portanto, restringe-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo inviável a substituição do juízo discricionário da Administração por aquele do Poder Judiciário, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se evidencia na espécie.

No caso concreto, da análise dos autos, verifica-se que o processo administrativo foi regularmente instaurado a partir de reclamação formulada por consumidora, tendo sido assegurados à empresa autuada o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de defesa e interposição de recurso na esfera administrativa.

A decisão administrativa que aplicou a multa encontra-se fundamentada, expondo as razões pelas quais entendeu caracterizada a infração às normas consumeristas, não se constatando ausência de motivação ou decisão genérica capaz de comprometer sua validade.

A alegação da apelante de que teria celebrado acordo com a consumidora e disponibilizado o valor pleiteado não é suficiente, por si só, para afastar a sanção administrativa. O sistema de proteção e defesa do consumidor possui natureza preventiva e repressiva, sendo a aplicação de multa instrumento legítimo de tutela coletiva e pedagógica, que não se esgota na composição individual do conflito.

Ainda que tenha havido tentativa de devolução do valor reclamado, a autoridade administrativa entendeu configurada infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, conclusão que, ausente ilegalidade manifesta, não pode ser revista sob o prisma da conveniência e oportunidade pelo Judiciário.

Quanto à invocação da aplicação de princípios do direito penal ao processo administrativo sancionador, cumpre registrar que, embora se reconheça a incidência de garantias fundamentais como o contraditório e a ampla defesa, não há falar em aplicação analógica de causas extintivas de punibilidade próprias do direito penal, porquanto a natureza jurídica da sanção administrativa é distinta, regida por princípios próprios do direito administrativo sancionador.

Resta, por fim, a insurgência subsidiária quanto ao quantum da multa. A apelante sustenta desproporcionalidade. Ocorre que o art. 57 do CDC estabelece critérios objetivos para a gradação da penalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além das balizas regulamentares do Decreto n. 2.181/1997. Nessa perspectiva, a revisão judicial do quantum somente se justifica quando constatado, de forma objetiva, descompasso evidente com tais parâmetros, o que não se verifica na hipótese.

É nesse sentido que se orienta a jurisprudência mais recente deste Sodalício, no sentido de preservar o valor originariamente fixado sempre que não demonstrado excesso manifesto, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas à mudança de conduta do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
” (N.U. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17/09/2025).

No mesmo sentido:

“é válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON quando o processo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à penalidade, sendo a revisão judicial do valor da multa admissível apenas diante de flagrante ilegalidade ou excesso.”
(N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02/12/2025).

E, ainda:

“Não configura confisco a multa administrativa imposta pelo PROCON quando fixada de forma motivada e em observância aos critérios legais de dosimetria previstos no CDC, sendo indispensável demonstração inequívoca de desproporcionalidade para autorizar sua redução judicial.”
(N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02/12/2025).

Com efeito, no caso concreto, a multa aplicada foi fixada em patamar que não se revela, por si, exorbitante, e a recorrente não logrou demonstrar, por elementos objetivos e concretos, a existência de manifesta desproporção ou afronta aos critérios de dosimetria previstos no art. do CDC.

Assim, considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, conclui-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, reconhecendo a higidez do processo administrativo e a ausência de abuso evidente na sanção aplicada, razão pela qual não comporta reforma. A mera comparação entre o valor da multa e o valor individual discutido na reclamação não constitui parâmetro adequado, sob pena de esvaziamento da função pedagógica da sanção administrativa.

Dessa forma, não restando demonstrada ilegalidade no processo administrativo, tampouco desproporcionalidade flagrante na fixação da multa, deve ser mantida a sentença de improcedência.

No que tange aos honorários advocatícios, tendo sido integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, mantidos os demais termos da sentença.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão foi proferida à luz dos arts. 5º, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal, art. 57 da Lei n. 8.078/90, arts. 2º, 50 e 53 da Lei n. 9.784/99, aplicáveis

por analogia aos processos administrativos estaduais, bem como art. 85, §11, do CPC, reputando-se enfrentadas as teses suscitadas pelas partes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios nos termos acima delineados.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026